Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DÚVIDAS SOBRE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia e absolveu o réu da prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. Recurso tempestivo (ID 33336113). Contrarrazões apresentadas (ID 33336128) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 33444683).
3. A configuração do crime de desacato exige o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública. Contudo, no presente caso, a prova testemunhal demonstra que o réu foi jogado no chão e teve a cabeça prensada na calçada pelos policiais, havendo verossimilhança na versão do recorrido de que houve excesso na abordagem e, portanto, reação a uma conduta, a priori, ilícita.
4. Havendo fundadas dúvidas a respeito da dinâmica delitiva, sendo possível que o apelado tenha agido em legítima defesa após excesso em abordagem policial, faz-se mister a absolvição do réu, consoante o brocado do "in dubio pro reo", nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Neste sentido: Acórdão 1217634, 20180710045917APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: 408/410; Acórdão 1379449, 00034061820188070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.